Tribunal: STF
Processo: RE 79752
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
CONTRATO DE CAMBIO. EXPORTAÇÃO. POSIÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
1. - O BANCO CENTRAL DO BRASIL, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N.
4.595, DE 31.12.64, OPERA EXCLUSIVAMENTE COM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PUBLICAS E PRIVADAS. 2 - EM DECORRÊNCIA DESTA REGRA, O
BANCO CENTRAL DO BRASIL TORNA-SE PARTE ILEGITIMA PARA RESPONDER POR
CONTRATO DE CAMBIO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO CASO O
BANCO DO BRASIL S.A., E EMPRESA, NA ESPÉCIE O GRUPO OURO FINO. 3. -
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE LEGITIMATIO AD CAUSAM PASSIVA DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL. CONSEQUENTEMENTE, DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO (CPC, ARTS. 329, C.C. 267, VI) 4 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS.